Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. FIXAÇÃO. NASCIMENTO DA PRIMEIRA FILHA. DEPOIMENTO. TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE.
1. A união estável (CF, art. 226, § 3o), regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. É ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
3. Ausente prova inequívoca sobre a data exata do início da união estável, é razoável considerar que a convivência iniciou-se no mês anterior ao nascimento da primeira filha do casal, conforme oitiva de testemunha.
4. Recurso conhecido e não provido.